Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-83.2023.8.11.0028
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-83.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONILCE DE MORAES CUNHA - CPF: 030.511.251-13 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO BPN BRASIL S.A - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

REVISÃO
DE CONTRATO

–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL
–
JUROS REMUNERATÓRIOS

– ABUSIVIDADE –

OCORRÊNCIA – DESVANTAGEM EXAGERADA
A
O CONSUMIDOR
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
–

SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro
, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituiçãosimplesdo indébito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Jonilce
de Moraes Cunha
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário de n.
1000933-83.2023.8.11.0028
, manejada em face de
Crefisa S/A Crédito Financiamento
e
Investimentos
,
que
julgou improcedente
s
os pedidos
iniciais
, condenando
a
autor
a, ora apelante,
ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios
,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a
exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Para tal desiderato,
a
apelante sustenta
, em síntese, a abusividade d
os juros remuneratórios
cobrad
os
no empréstimo contratado, os quais
excedem a

taxa
média de mercado
divulgada pelo BACEN
à época da contratação
, em afronta ao
que foi decidido no

REsp
n
.
1061.530/RS
.

Sob tal argumento, requer seja reconhecida a abusividade da taxa de juros e determinado o ressarcimento em dobro do que foi indevidamente cobrado
(id.
208233681
).

A
apelad
a apresentou contrarrazões à id.
208233682
, pugnando, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelad
a
, em sede
contrarrecursal
, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não
registrada corretamente.
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

A apelante ingressou em juízo com a
Ação Revisional de Contrato Bancário
em face da apelada, alegando que
em 20/01/2023
contratou, via
Mobile Bank
ing

com a recorrida, um empréstimo pessoal
(Contrato n.
998000316887
)
, no valor de
R$ 1.029,14
(mil e vinte e nove reais e quatorze centavos)
, a ser pago em
12 (doze)
parcelas de
R$ 261,68 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos)
, todavia, constatou que a recorrida está cobrando juros muito acima da taxa média de mercado, locupletando-se
indevidamente.

Ponderou que enquanto a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil era de 5,22% a.m. e 84,24% a.a. à época da contratação, a apelada cobrou no contrato juros remuneratórios de 19,85% a.m. e 778,32% a.a.

Por
tal
razão, pleiteou na origem a readequação da taxa de juros remuneratórios para a taxa média apurada pelo Banco Central e a repetição em dobro do que foi indevidamente cobrado.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando
a
autor
a, ora apelante,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se a parte autora, sustentando a ilegalidade dos juros remuneratórios previstos em percentual superior à média de mercado
, os quais afirma devem ser readequados e determinada a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.

O recurso merece
parci
al provimento
.

Pois bem. O
caso retrata nítida relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º,
caput
) e serviço (art. 3º, § 2º) contidos na Lei n. 8.078/90.

A
questão atinente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento
inclusive
foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297 que assim dispõe: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A respeito,Nelson Nery Júniorleciona que:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de
produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Quanto aos juros remuneratórios,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”
(STJ -
REsp
: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)
(destaquei)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um
critério genérico e universal
para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada
d
eve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto
, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(
REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(destaquei)

No caso em comento,
a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato
de empréstimo pessoal firmado em
20/01/2023
foi de
19,85% a.m.
e
778,32% a.a.
(id.

208233659
)
.

Em consulta ao
Sistema Gerenciador de Séries Temporais do
Banco
Central d
o Brasil
– SGS, a taxa média
de juros para
a
modalidade de contrato firmado entre as partes
em janeiro de 2023
era de
5,22% a.m.
e
84,24% a.a.
, o que evidencia significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.

Desse modo
, constata-se que a taxa de jur
o
s fixada suplanta, em muito, a média praticada pelo mercado
,
restando evidente a abusividade
dos encargos cobrados no contrato ajustado entre as partes, abusividade esta que se amolda à excepcionalidade que
admite a revisão da taxa de juros remuneratórios, conforme descrito no
REsp
n. 1.061.530/RS
.

Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro
. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”

(N.U 1000964-10.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 29/09/2020)
(destaquei)

“
APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e
REsp
n.1.061.530/RS).
Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.”

(N.U 1004140-03.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – ACAO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se
relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (
REsp
nº 1.061.530-RS).”

(N.U 1000679-86.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)

Portanto, evidenciada a abusividade, é de se reconhecer devida a limitação dos juros pactuados à taxa média de mercado ao tempo do pacto firmado entre as partes, com a devolução do
que foi indevidamente cobrado,
permitindo-se a compensação com eventuais débitos do mesmo contrato,
todavia, na forma simples,
conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS
)

Nesse sentido:

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR
A
MÉDIA DE MERCADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS PACTUADOS NA AVENÇA – INADMISSIBILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Restando verificada a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. Sobre os valores a serem restituídos à consumidora, devem incidir juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil). In
casu
, diante da impossibilidade de se determinar o proveito econômico
obtido, tendo em vista que envolve a revisão de juros, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa.”

(N.U 1007593-50.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 02/09/
2023)
(
destaquei)

Consigne-se que os valores a serem devolvidos ou compensados devem ser acrescidos de juros de mora de
1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso
, tudo a ser apurado em
sede de liquidação de sentença
.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso,
para
estabelecer a taxa de juros remuneratórios
de acordo com a taxa média de mercado em operações da espécie à época da contratação, apurados pelo BACEN, bem como para
determinar a restituição do indébito na forma simples.

Inverto os ônus de sucumbência e condeno a
apelada
nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024